Tribunal: TJES
Processo: 5001609-47.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001609-47.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AIVER LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001609-47.2022.8.08.0006

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: AIVER LIMA DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL.

NARRA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DO REQUERIDO, E QUE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A FATURA DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO ERA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.880,52. SUSTENTA QUE, EM DECORRÊNCIA DO VALOR DA FATURA TER SIDO MUITO ELEVADO, FEZ O PARCELAMENTO DO DÉBITO EM 12 VEZES DE R$ 272,90. ALEGA TER RECEBIDO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 EM QUANTIA MUITO ELEVADA, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.972,32, EM DECORRÊNCIA DA REQUERIDA NÃO TER REGISTRADO O PARCELAMENTO DA FATURA ANTERIOR. AFIRMA QUE, PARA TENTAR DIMINUIR O DÉBITO, ADIMPLIU A QUANTIA DE R$ 1.154,14. ARGUMENTA QUE APÓS QUITAR PARTE DA DÍVIDA, ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO PARA SABER O PORQUÊ DO CANCELAMENTO DO ACORDO, TENDO OBTIDO A INFORMAÇÃO DE QUE O ROMPIMENTO SE DEU PELO ADIMPLIMENTO TER SIDO FEITO EM VALOR DIVERSO DO ACORDADO, POR TER SIDO QUITADA A QUANTIA DE R$ 272,90, ENQUANTO O PREVISTO NO PARCELAMENTO ERA DE R$ 232,00. ASSEVERA QUE PARA REGULARIZAR SEUS DÉBITOS FEZ NOVO PARCELAMENTO, REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO, CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE 15 PARCELAS NO VALOR DE R$ 350,37. CONTA QUE, POR TER FEITO NOVO PARCELAMENTO, SE FAZ DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ADIMPLIDA JUNTO A RÉ NOS VALORES DE R$ 1.154,14 E R$ 272,00. AFIRMA TER SOLICITADO A RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO, ARGUMENTANDO QUE O BANCO INFORMOU QUE A ÚNICA POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO ERA POR MEIO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO NA FATURA EM ABERTO, DE ABRIL DE 2022. ASSIM, PLEITEIA LIMINARMENTE A DEVOLUÇÃO IMEDIATA, EM CONTA-CORRENTE AUTORAL, DOS VALORES DE R$ 1.154,08 E R$ 272,90. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR; DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, POR FORÇA DO PARCELAMENTO REALIZADO, NO TOTAL DE 15 PARCELAS NO VALOR DE R$ 350,37 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA AFIRMA QUE FOI GERADO, VIA APLICATIVO WAY DO QUAL NÃO GERA COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO, UM PARCELAMENTO EM 16/03/2022 PELO AUTOR, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2022, NO VALOR DE R$ 2.972,32, A SER PAGO EM 16 VEZES DE R$350,37. ASSEVERA QUE O PEDIDO DE PARCELAMENTO, REALIZADO EM 14/02/2022, FORA CANCELADO PELO APP WAY, APÓS ANÁLISE INTERNA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para:
a) DECLARAR a quitação da fatura do cartão de crédito do autor AIVER LIMA DOS SANTOS, nº 5447 XXXX XXXX 1181, referente ao mês de março de 2022, no valor de R$ 2.972,32. b) CONDENAR a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002”. (4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MERITORIAMENTE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO MESMO, MANTENDO-SE A R. DECISÃO PROFERIDA.
(6). DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
DIALETICIDADE RECURSAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS E FATOS DA R. DECISÃO OBJURGADA. A APRESENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO A SUSTENTAREM O PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO MOSTRA-SE COMO UM DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO E CONHECIMENTO DO RECURSO, ISTO EM RAZÃO DO CARÁTER DIALÉTICO DO PROCESSO. À PARTE RECORRENTE CABE ATACAR, PRECISAMENTE, OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ATO SENTENCIAL RECORRIDO, E NÃO, COMODAMENTE, UTILIZAR-SE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, A FIM DE REFORMAR A R. DECISÃO. UMA LEITURA INTEGRAL DAS RAZÕES RECURSAIS OBSERVA-SE QUE ESTA EM NENHUM MOMENTO ATACOU, DE FORMA DETALHADA, OS ARGUMENTOS DE FATO QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DA MAGISTRADA, SOBRETUDO SOBRE O CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO REALIZADO PELO RECORRIDO EM 14/02/2022, BEM COMO QUANTO AOS EFEITOS DAÍ DECORRENTES À TÍTULO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS NA FATURA DE MARÇO DE 2022 DO AUTOR, À VISTA DA COMPUTAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO QUE DEVERIA TER SIDO RECONHECIDO COMO ENTRADA DO SUPRADITO PARCELAMENTO; ASSIM TAMBÉM COMO SEQUER EM NADA REFUTA, QUE EM RAZÃO DO SEGUNDO PARCELAMENTO REALIZADO EM 15/03/2022 (15 PARCELAS DE R$ 350,37) E ADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, OPEROU-SE A NOVAÇÃO DA DÍVIDA (INTELIGÊNCIA ART. 360, CC); SENDO, O SALDO DEVEDOR DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONVERTIDO EM LIMITE DISPONÍVEL NO CARTÃO DO CONSUMIDOR, CONFORME INFERE-SE DO DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 5370872 - Pág. 6. LIMITA-SE A PARTE RECORRENTE A REALIZAR ARGUMENTAÇÕES GENÉRICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC.
(7).
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)